Tribunal: TJBA
Processo: 8165182-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8165182-15.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA. APELO IMPROVIDO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ORDEM DE VOCAÇÃO PREVISTA NO ART. 856 DO CPC/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8165182-15.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante JOSE BARBOSA DOS SANTOS e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Salvador, . DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator